Tribunal: TJDFT
Processo: 0720713-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de modificação de guarda cumulada com regulamentação de visitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar os danos à criança decorrentes da ausência de convivência com a mãe; e (ii) se há contradição na decisão ao afastar risco de dano e, ao mesmo tempo, reconhecer a possibilidade de prejuízo pela suspensão das visitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. No caso, não se verifica omissão ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou devidamente a controvérsia, fundamentando-se no princípio do melhor interesse da criança. 5. O acórdão consignou a necessidade de avaliação mais aprofundada do contexto familiar antes da retomada das visitas maternas, afastando qualquer vício na decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta a controvérsia à luz do princípio do melhor interesse da criança, fundamentando-se na necessidade de avaliação aprofundada da situação familiar antes da retomada da convivência materna.”
Dispositivo relevante citado:art 33 do ECA.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1959529, 0741551-75.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025; Acórdão 1921729, 0010328-68.2015.8.07.0009, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024 .